Tribunal: STF
Processo: ARE 1415578
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 95), opostos pela MSC Cruzeiros do Brasil Ltda., em face de decisão em que julguei prejudicado o recurso extraordinário com agravo por ela interposto.



    A embargante alega, em síntese, que (eDOC 95, p. 3):



    “No caso em tela, tal erro material reside na citação de acórdão pela r. decisão proferida em que citado acórdão que não guarda relação com este feito. 



    Nota-se que a r. decisão contida no evento 94 cita decisão que teria sido proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como sendo a origem deste recurso, tendo-a como Agravo de Instrumento que debate matéria de direito de família, abaixo: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - DIREITO SUCESSÓRIO - SOCIEDADE EMPRESÁRIA ADQUIRIDA PELA DE CUJUS E O VIÚVO DURANTE O MATRIMÔNIO - FALECIMENTO - ABERTURA DA SUCESSÃO - TRANSMISSÃO DA HERANÇA – FATO GERADOR DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" - DECISÃO QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DE ITCMD APENAS SOBRE AS QUOTAS SOCIAIS PERTENCENTES A FALECIDA - IRRESIGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - AGRAVANTE QUE PRETENDE A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A INTEGRALIDADE DAS QUOTAS SOCIAIS ADQUIRIDAS DURANTE O CASAMENTO - SÓCIOS CASADOS PELO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - NÃO CABIMENTO. Somente os bens de efetiva propriedade da de cujus, e, existentes à época da abertura da sucessão se transmitem e se sujeitam a incidência do imposto de transmissão previsto no artigo 155, inciso I da Constituição Federal, sob pena de oneração indevida do espólio. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” 



    Ocorre que o presente feito tem em sua origem em Ação Civil Pública, assim ementada pela Corte Bandeirante, como se retira do documento de número 15 dos autos: 



    “Ação CIVIL PÚBLICA - Contrato de prestação de serviços de turismo por via marítima - Previsão de multa pelo cancelamento do contrato de até 100% - abusividade da cláusula contratual - Aplicação da Deliberação Normativa n° 181/85 da EMBRATUR que prevê percentuais de multa adequados para o equilíbrio contratual e que mais se aproximam dos princípios informadores do Código de Defesa do Consumidor - Recurso da autora parcialmente provido, prejudicado o recurso da ré.” 



    Nota-se, assim, o erro material na r. decisão recorrida consistente na citação de decisão de origem que na realidade não guarda relação com este feito, o que merece o devido reparo.”



    Requer, ao final, a acolhimento dos presentes embargos para sanar o referido vício. 



    A parte embargada não se manifestou (eDOC 98).



    É, em síntese, o relatório. 



    Decido. 



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Verifico que assiste razão à parte Embargante.



    De fato, a decisão embargada incorreu no referido erro material ao registrar de forma equivocada o acórdão recorrido objeto do recurso extraordinário. O acórdão objeto deste recurso é o proferido pela 11ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo constante do eDOC 15, abaixo reproduzido: 



    “Ação CIVIL PÚBLICA - Contrato de prestação de serviços de turismo por via marítima - Previsão de multa pelo cancelamento do contrato de até 100% - abusividade da cláusula contratual - Aplicação da Deliberação Normativa n° 181/85 da EMBRATUR que prevê percentuais de multa adequados para o equilíbrio contratual e que mais se aproximam dos princípios informadores do Código de Defesa do Consumidor - Recurso da autora parcialmente provido, prejudicado o recurso da ré.”



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para corrigir o erro material apontado, a fim de que passe a constar, na decisão embargada, o acórdão recorrido acima transcrito. Mantida, no mais, a decisão embargada. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



    Ministro EDSON FACHIN



    Relator



    Documento assinado digitalmente